Tribunal: TJSP
Processo: 2065371-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Adjudicação de Imóveis. Necessidade de intimação dos credores, para definir a existência de preferência pela anterioridade da constrição. Necessário definir se a constrição é anterior ou posterior ao arresto. Recurso improvido.